Tribunal: STJ
Processo: 0002768-31.2017.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1810306 - DF (2019/0111704-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VILSON GHENO
ADVOGADOS
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698
BRUNA CAVALCANTE MOREIRA - DF055560
EMBARGADO
: EDEGAR STECKER
EMBARGADO
: EDSON STECKER
EMBARGADO
: DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
EDSON STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF015382
DIOGO BARUFI STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF036622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DECORRENTE
DE
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO
DA PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a configuração da
fraude à execução e a consequente ineficácia da consolidação da propriedade
do imóvel, com base na presunção absoluta decorrente da averbação
premonitória, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.
3. Inexistência de omissão ou contradição. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da
lide.
4. Pretensão de reexame de matéria já decidida, com caráter meramente
infringente, incabível na via dos embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50341385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b99c4328-1891-4491-aea5-c60e9c20b76a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b99c4328-1891-4491-aea5-c60e9c20b76a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1810306 - DF (2019/0111704-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VILSON GHENO
ADVOGADOS
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698
BRUNA CAVALCANTE MOREIRA - DF055560
EMBARGADO
: EDEGAR STECKER
EMBARGADO
: EDSON STECKER
EMBARGADO
: DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
EDSON STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF015382
DIOGO BARUFI STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF036622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DECORRENTE
DE
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO
DA PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a configuração da
fraude à execução e a consequente ineficácia da consolidação da propriedade
do imóvel, com base na presunção absoluta decorrente da averbação
premonitória, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.
3. Inexistência de omissão ou contradição. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da
lide.
4. Pretensão de reexame de matéria já decidida, com caráter meramente
infringente, incabível na via dos embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA49486022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: c7d72fe4-e555-427e-90bf-1fd2336b3bd0

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VILSON GHENO contra
o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial para, reconhecendo a fraude à execução, declarar
ineficaz a consolidação da propriedade do bem em nome do terceiro adquirente.
O aresto impugnado foi assim ementado (fl. 560):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL EPROCESSUAL CIVIL. CPC/73.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE
EM
NOME
DE
TERCEIROADQUIRENTE APÓS A AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA,
QUE
GERA
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA DE MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRECEDENTES. ATO JURÍDICO INEFICAZ.
1. "Uma vez anotada à margem do registro do bem a
existência do processo executivo, o credor que a
providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de
que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à
execução e desse modo, será ineficaz em relação à
execução por ele ajuizada." (R Esp 1334635/RS, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
). No mesmo sentido: Resp n.1.863.999/SP,
24/09/2019
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
. 2.No caso dos autos, a consolidação da
9/8/2021
propriedade do bem em nome do terceiro adquirente deve
ser reputada ineficaz perante os recorrentes, pois
configurada a fraude à execução.
3. Agravo interno improvido.

Em suas razões recursais (fls. 571-610), aduz o embargante a ocorrência de
omissões e contradições no julgado, argumentando que o
se baseou na
decisum
presunção absoluta de má-fé decorrente da averbação premonitória, citando precedentes
inadequados, como o REsp 1.334.635/RS e o REsp 1.863.999/SP, sem considerar as
peculiaridades do caso concreto.
Ressalta que a consolidação da propriedade do imóvel decorreu de
alienação fiduciária dentro de um acordo judicial, não sendo um ato voluntário de
alienação pelo devedor, mas sim um ato jurídico originado por decisão judicial. Sustenta
que não há prova de insolvência do devedor e que a boa-fé do embargante foi
demonstrada, especialmente pela disponibilização de milho para quitação do débito, que
foi recusada pelos embargados.
Requer sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de sanar os vícios
apontados, de modo a que esta Corte se manifeste sobre a inaplicabilidade dos
precedentes citados, a ausência de insolvência do devedor e a boa-fé do embargante, e,
por conseguinte, conceder efeito modificativo ao recurso para que seja reformado o
acórdão impugnado, afastando-se o reconhecimento de fraude à execução e a ineficácia
da consolidação da propriedade do imóvel em nome do embargante.
Documento eletrônico VDA49486022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: c7d72fe4-e555-427e-90bf-1fd2336b3bd0

Os embargados apresentaram contrarrazões (fls. 613-623), pugnando pela
rejeição dos embargos.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos declaratórios são o recurso
interposto perante o órgão jurisdicional que proferiu a decisão no intuito de afastar
obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição existente no julgado, conforme
passo a demonstrar:
A omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou
questão suscitada pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício.
Conclui-se, assim, que as questões que o juiz não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes postas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Todavia, não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou
argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado
a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o
fundamento em que apoiou sua convicção no decidir.
, não obstante as matizadas altercações postas à deliberação, é certo
In casu
que o aresto impugnado manifestou expressamente que as razões pelas esta Corte
concluiu pela configuração da fraude à execução e pela consequente ineficácia da
consolidação da propriedade do imóvel em nome do terceiro adquirente, com base na
presunção absoluta decorrente da averbação premonitória, nos termos da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de inaplicabilidade dos julgados mencionados, de ausência de
insolvência e de demonstração de boa-fé do embargante consubstancia mero
inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando omissão ou
contradição a ser sanada pela via dos embargos de declaração. Como reiteradamente
afirma esta Corte, “o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e
imprescindíveis para a solução da lide”.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA49486022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: c7d72fe4-e555-427e-90bf-1fd2336b3bd0

EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
CONTRADIÇÃO, ERRO EMBARGOS REJEITADOS.
OU DE OMISSÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração, por sua função integrativa,
são cabíveis apenas quando verificada obscuridade,
contradição, erro material ou omissão no julgamento. São
inadmissíveis, em regra, para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
incabíveis para promover novo julgamento da lide.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 1o/7/2019).
3. "A função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas processo enquanto necessárias ao julgamento da
causa" (EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER,SEGUNDA TURMA, DJ de
).
6/5/1996
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.000.239 –
GO, relator Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em
).
22/08/2023

No tocante à suposta contradição, inexiste incoerência interna entre os
fundamentos e a conclusão do julgado, pois o acórdão foi claro ao aplicar a presunção
absoluta de fraude à execução prevista na jurisprudência desta Corte ao caso concreto,
afastando, por consequência, a eficácia da consolidação da propriedade perante os
exequentes.
Assim, os embargos de declaração não se prestam para reabrir a discussão
de mérito ou para provocar efeito modificativo com base em argumentos já apreciados.
Ante o exposto, não evidenciada obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49486022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: c7d72fe4-e555-427e-90bf-1fd2336b3bd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.810.306 / DF
Número Registro: 2019/0111704-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015024820138070001
00027683120178070001
15024820138070001
20130110049557
20170110085830 27683120178070001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDEGAR STECKER
RECORRENTE : EDSON STECKER
RECORRENTE : DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
EDSON STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF015382
DIOGO BARUFI STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF036622
RECORRIDO
: VILSON GHENO
ADVOGADOS
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698
BRUNA CAVALCANTE MOREIRA - DF055560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50332724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: 721c8cbe-0b90-4097-a06c-b34d556c226e

EMBARGANTE : VILSON GHENO
ADVOGADOS
: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - MT007222B
DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698
BRUNA CAVALCANTE MOREIRA - DF055560
EMBARGADO : EDEGAR STECKER
EMBARGADO : EDSON STECKER
EMBARGADO : DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADOS
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
EDSON STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF015382
DIOGO BARUFI STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF036622
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: 721c8cbe-0b90-4097-a06c-b34d556c226e